Tribunal: STF
Processo: AR 2959
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA:

O julgamento dos embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual o Plenário deste STF, à unanimidade, negou provimento a agravo regimental interposto no presente feito encontram-se pautados para o julgamento virtual que se iniciará em 22/05/2026.

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, na petição de eDOC nº 127 (ID: b1567a95), protocolada em 20/05/2026, às 14h33, requereu sua habilitação nestes autos na qualidade de custos vulnerabilis, em razão da “relevância pública da matéria e de seus reflexos institucionais sobre a segurança jurídica, o devido processo legal e a segurança pública do Estado do Amazonas”. Na ocasião, requereu a retirada do feito da pauta da sessão virtual e seu destaque para o julgamento presencial, “especialmente quanto à alegação de erro de premissa fática, à prova indicada como nova e à correta aplicação da ADI n.º 3.415 e da Súmula Vinculante n.º 43”.

Na citada petição, a Defensoria Pública manifestou argumentos diretamente relacionados com o mérito desta ação rescisória e com a própria ação de origem.

Em seguida, às 16h06 do mesmo dia 20/05/2026, a DPE/AM requereu o “desentranhamento da petição de ID b1567a95 e do documento de ID f924afb3”, sustentando que estes teriam sido “incorretamente protocolados no dia de hoje” (eDOC nº 130).

Contudo, às 11h06 do dia seguinte, 21/05/2026, a Defensoria Pública protocolizou, no eDOC nº 133, petição de ingresso no feito com conteúdo idêntico ao daquela já acostada aos autos no eDOC nº 127, embora tenha requerido seu desentranhamento sob a justificativa de que a manifestação teria sido incorretamente protocolada, conforme acima narrado.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, destaco que a jurisprudência deste STF se firmou no sentido de que  “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (ADI 4071 AgR, Relator: MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 22-04-2009).

O presente feito foi incluído, em publicação datada de 14/05/2025, na  pauta de julgamento de sessão virtual que se inicia em 22/05/2026. Desse modo, os requerimentos apresentados pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas em 20/05/2026 e em 21/05/2026 são intempestivos.

Além disso, reputo que a petição de eDOC nº 130 evidencia que a DPE/AM praticou ato que importa na preclusão lógica do seu interesse de ingressar no feito, na medida em que compareceu aos autos para expressamente “requerer o desentranhamento da petição de ID b1567a95 e do documento de ID f924afb3, incorretamente protocolados no dia de hoje”. 

Ademais, conforme consignado no relatório do acórdão embargado, os ora embargantes requereram, no agravo regimental, “a reforma da decisão agravada e a consequente rescisão do acórdão proferido na Reclamação nº 42.613, a fim de reconhecer o direito dos autores à nomeação no cargo de Delegado de Polícia”.

Portanto, a presente ação rescisória tem por objeto controvérsia encartada em título judicial com eficácia subjetiva inter partes, não havendo que se falar na alegada “pertinência concreta entre a missão constitucional da Defensoria Pública e o objeto destes autos”. Mais precisamente, nos aclaratórios em julgamento examina-se a existência dos vícios alegados pelos embargantes.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ingresso no feito.

Comunique-se o teor desta decisão, por ofício, ao Defensor Público-Geral do Estado do Amazonas.

À Secretaria Judiciária para providências.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente